Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:
Civil e Processual Civil. Cumprimento de sentença. Bem de Família. Impenhorabilidade (Lei no 8.009/90, art. 1o). Reconhecimento. Alteração fática. Executado. Mudança de residência. Alegação amparada em diligência frustrada de oficial de justiça, ausência temporária da localidade e relato de vizinho. Ônus probatório da credora. Presunção não ilidida. Ausência de provas contundentes de residência em imóvel diverso. Preservação da qualificação como bem de família. Penhora inviável. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela credora em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja, indeferira o pedido de penhora do imóvel pertencente ao obrigado, que fora previamente reconhecido como bem de família, sob o fundamento da ausência de comprovação de que o excutido já não reside no imóvel reconhecido como impenhorável.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da legitimidade e da viabilidade de ser afastada a impenhorabilidade do imóvel residencial de propriedade de um dos obrigados e já reconhecido como bem de família, de forma a ser penhorado como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pela credora através do executivo que maneja, ao argumento de que haveria cessado a qualificação do bem como bem de família, despindo-o do atributo da impenhorabilidade, porquanto o excutido nele já não residiria.
III. Razões de decidir
3. O imóvel residencial no qual reside um dos executados com sua família, sobre o qual ostenta a condição de proprietário ou titular dos direitos a ele vinculados, qualifica-se como bem de família, usufruindo, pois, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal, tornando inviável que o bem ou os direitos aquisitivos a ele pertinentes sejam penhorados e expropriados à margem das exceções à salvaguarda.
4. O ônus de evidenciar que o imóvel, já reconhecido no transcurso do executivo como bem de família, perdera o atributo da impenhorabilidade, com supedâneo na alegação de que o devedor nele não mais reside, é da parte postulante da medida constritiva, pois fato constitutivo do direito que invoca, não encerrando a ausência física do executado no imóvel por período determinado, ainda que atestada por certidão de oficial de justiça decorrente de diligência frustrada, suficiente para infirmar a presunção de que nele continua domiciliado, sobretudo quando subsistentes elementos documentais que indicam a permanência da residência no local, obstando, assim, a constrição pretendida.
5. A alegação de alteração fática apta a descaracterizar a natureza residencial do imóvel e, por conseguinte, afastar sua impenhorabilidade, demanda o aparelhamento do executivo com provas inexoráveis da cessação da destinação do bem como residência do executado para que se legitime a constrição patrimonial pretendida, sem o que não pode ser deferida com base em alegações desprovidas de substrato probatório, sob pena de se vulnerar a estabilidade da proteção legal conferida ao domicílio familiar, não bastando a simples alegação de mudança de endereço ou ausência temporária do executado como suficiente a infirmar a salvaguarda já reconhecida.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.